Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704359-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) JUIZO RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS DESPACHO A excipiente alega que a decisão de ID 81049615, do processo de origem, teria motivado a arguição da suspeição do juízo a quo; no entanto, verifica-se da peça apresentada (ID 23374803) que as insurgências dizem respeito a questões apreciadas e decididas anteriormente pelo Juiz Excepto, a exemplo da decisão de ID 63128758 dos autos originários, que tratou da suposta conduta criminosa do advogado da parte exequente. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 146, do Código de Processo Civil, determino a intimação da excipiente para se manifestar, no prazo de 10 dias, de forma clara e objetiva, a respeito do cabimento e da tempestividade do presente incidente. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator